Tribunal: TJBA
Processo: 0000789-61.2009.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000789-61.2009.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SILVA FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
ROMILTON CARVALHO BONFIM SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Veículo oficial. Pensionamento mensal. Recurso do estado da Bahia. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo. Nexo causal evidenciado. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Veículo cedido ao município. Responsabilidade solidária do proprietário mantida. Direito de regresso que não afasta a responsabilidade perante a vítima. Cumulação de pensionamento civil com benefício previdenciário. Possibilidade. Institutos de natureza jurídica diversa. Valor adequado e proporcional à extensão do dano. Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000789-61.2009.8.05.0036
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado
ANTÔNIO SILVA FERREIRA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA